Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIMES SUPOSTAMENTE OCORRIDOS EM ENTRE 2010 E 2011. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM 2013. DECURSO DE SEIS ANOS SEM QUE O PACIENTE TENHA SE ENVOLVIDO EM NOVOS DELITOS. POSSIBILIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL POR MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não obstante a legitimidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com base em evidências de que o paciente teria se evadido, há de se ter sob mira que, passados mais de seis anos da decisão, as circunstâncias do caso concreto indicam a possibilidade de assegurar a aplicação da lei penal por meio de medida cautelar menos gravosa.
2. De fato, os delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o paciente nunca mais se envolveu em outros crimes, sendo esta a única ocorrência de sua folha penal, e a pena aplicada ao corréu, em situação aparentemente mais grave que o paciente, foi inferior a quatro anos. Além disso, considerado citado o paciente pelo Juízo de origem, os autos da ação penal voltaram a prosseguir.
3. Tais circunstâncias revelam que a prisão preventiva pode ser medida desproporcional, sendo mais razoável, no caso concreto, o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, que vinculem o paciente ao processo.
4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone e mediante as medidas cautelares de não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.